Tribunal: TJSP
Processo: 1006958-38.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS. I. CASO EM EXAME: 1. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 2. A AUTORA, GESTANTE, TEVE VOO CANCELADO, COM ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS, PERMANECENDO À NOITE NO AEROPORTO, SEM ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO, TRASLADO OU HOSPEDAGEM, O QUE OCASIONOU PERDA DE

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS. I. CASO EM EXAME: 1. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 2. A AUTORA, GESTANTE, TEVE VOO CANCELADO, COM ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS, PERMANECENDO À NOITE NO AEROPORTO, SEM ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO, TRASLADO OU HOSPEDAGEM, O QUE OCASIONOU PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL E DESPESA DE R$34,00 COM REFEIÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE HÁ RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA POR ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA; (II) ESTABELECER SE ESTÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS INDENIZÁVEIS; (III) DETERMINAR SE É CABÍVEL A MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8o, DO CPC DIANTE DA AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTS. 6o, VIII, E 14), QUE IMPÕE RESPONSABILIDADE OBJETIVA AO TRANSPORTADOR PELOS DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS, NOS TERMOS DO ART. 734 DO CC. 4. CANCELAMENTO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE, NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 5. A RÉ NÃO COMPROVOU PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL EXIGIDA PELO ART. 741 DO CC E ART. 14 DA RESOLUÇÃO No 141 DA ANAC, EVIDENCIANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 6. COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE O CANCELAMENTO DO VOO E A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CABÍVEL O RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO. 6. CONFIGURADOS DANOS MORAIS DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS: GESTAÇÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO, PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO, AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL, QUE EXCEDEM MERO ABORRECIMENTO. 7. MONTANTE INDENITÁRIO FIXADO EM R$3.000,00, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. 8. MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC AFASTADA EM RAZÃO DE PRÉVIO PEDIDO DE DISPENSA E INVIABILIDADE DO COMPARECIMENTO PRESENCIAL, REVELANDO DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. IV. DISPOSITIVO: RECURSO PROVIDO EM PARTE.